Tribunal: TJBA
Processo: 8005564-48.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005564-48.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: JULIA SALES BRAZ Advogado(s):JEFSON REBOUCAS ALVES JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Tecben Administradora de Benefícios Ltda. a restabelecerem o Plano de Saúde do autor, confirmando os termos da decisão antecipatória, bem como CONDENAR, solidariamente, a pagarem a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Cinge-se a controvérsia em analisar a existência de ato ilícito no cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pela Apelante e, consequentemente, a verificação da ocorrência de dano extrapatrimonial. Razões de decidir: 3. A resilição unilateral imotivada do contrato coletivo em questão por parte da operadora do Plano de Saúde e Administradora Intermediadora do contrato, no presente caso, se revela abusiva, além da vulnerabilidade do autor, menor em tratamento contínuo e multidisciplinar, conforme relatórios de profissionais da saúde acostados aos autos. 4. Assim, a condenação das rés à reparação dos danos morais é mister que se impõe. Mantém-se, assim, a importância fixada de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Tese: 5. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de considerar como “falsos coletivos” os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, razão pela qual devem ser equiparados para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. Por conseguinte, a jurisprudência é assente quanto à impossibilidade de rescisão unilateral imotivada pela operadora do plano de saúde de contrato coletivo empresarial que possua número reduzido de beneficiários, como no caso dos autos, a qual revelou-se abusiva, não merecendo reparo a Sentença que condenou a Apelante a pagar indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8005564-48.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelado J. S. B. D. N., menor representado por sua genitora, JÚLIA SALES BRAZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23